Tribunal: TJPA
Processo: 0818713-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818713-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALDEMIR SANTOS DE OLIVEIRA, W.S. DE OLIVEIRA MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. UTILIZAÇÃO DE SISBAJUD E RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE DURANTE A SUSPENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedidos de bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e inscrição em cadastro de inadimplentes, além de determinar a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para constrição patrimonial quando a execução fiscal se encontra suspensa com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como se há interesse recursal diante desse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, ocorre quando não são localizados bens penhoráveis ou o devedor, implicando a paralisação dos atos executivos.

A prática de atos constritivos, como bloqueio de ativos e restrição de veículos, é incompatível com o estado de suspensão do processo, pois pressupõe a regular tramitação da execução.

A pretensão recursal perde utilidade prática quando a execução está suspensa, já que eventual autorização de medidas constritivas não pode ser implementada enquanto perdurar o sobrestamento.

A ausência de interesse processual superveniente caracteriza a perda do objeto do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência admite que diligências via sistemas eletrônicos dependem da reativação da execução ou da indicação de bens, não sendo cabíveis durante a suspensão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 impede a prática de atos constritivos, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

A superveniência da suspensão do processo acarreta a perda do objeto de recurso que visa à adoção de medidas executivas.

A ausência de utilidade prática da pretensão recursal configura falta de interesse processual superveniente e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 921 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0705040-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.07.2023; TJ-MG, AI nº 0291975-19.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 03.05.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal nº 0007159-05.2006.8.14.0006, que indeferiu os pedidos executórios formulados pelo exequente, consistentes em bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e inscrição dos devedores no SERASAJUD. Além disso, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de bens penhoráveis e a inércia do devedor. Na ação de origem, o Estado do Pará, na qualidade de exequente, ajuizou execução fiscal em face de Waldemir Santos de Oliveira e da pessoa jurídica W.S. de Oliveira Madeiras, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor inicialmente de R$ 103.035,04 (cento e três mil, trinta e cinco reais e quatro centavos). Requereu, desde a petição inicial, a adoção de medidas de constrição patrimonial, especialmente o bloqueio de ativos financeiros, a restrição de veículos e a inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, a fim de assegurar a satisfação do crédito público.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, não foram realizados atos executórios anteriores ou demonstrada a existência de bens ou movimentação financeira pela parte executada. Assim, indefiro, por ora, os pedidos executórios formulados pela exequente, ressalvando-se a possibilidade de futura renovação, desde que acompanhados de elementos mínimos que indiquem a existência de patrimônio ou de movimentação financeira relevante. Diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do devedor, suspendo o presente feito com fulcro no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se a comprovação, por parte da exequente, de movimentação patrimonial ou financeira do executado. Decorrido o prazo sem manifestação útil, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 29738174).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente que, diante da inércia dos executados em promover o pagamento espontâneo do débito, é plenamente legítima a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, os quais têm por finalidade assegurar a efetividade da execução fiscal, reduzindo o tempo de tramitação processual e promovendo maior eficiência na localização e constrição de bens.

O agravante ressalta que a decisão agravada, ao indeferir o uso das referidas medidas, afronta a legislação vigente, a jurisprudência pacificada e os princípios constitucionais da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da eficiência da Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal).

Posteriormente, destaca que a negativa de utilização do SISBAJUD, do RENAJUD e do SERASAJUD transmite ao devedor uma sensação de impunidade, compromete a efetividade da execução fiscal e gera insegurança jurídica, colocando em risco a satisfação do crédito tributário.

Defende, ainda, que tais ferramentas não apenas facilitam a constrição patrimonial, mas também exercem relevante função coercitiva e preventiva contra a inadimplência.

Por fim, o agravante requer a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar desde logo a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Requer, ainda, ao final, a reforma integral da decisão recorrida para que sejam deferidas as medidas executivas pleiteadas.

Em decisão liminar, recebi o presente Agravo de Instrumento, reconheci o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e, constatando a plausibilidade das alegações recursais à luz do entendimento firmado no Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, DEFERI a tutela antecipada requerida, para determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, determinando a comunicação ao Juízo a quo, a intimação do agravado para apresentação de resposta no prazo legal e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação (id.29919420).

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelos agravados (id.33869648).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento do recurso e, após examinar a regularidade formal do feito e os pressupostos de admissibilidade, consignou a desnecessidade de intervenção ministerial em execuções fiscais, à luz do artigo 178 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos (id.34096449).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0007159-05.2006.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD.

Sobre o tema, o art. 921 do Código de Processo Civil admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados vens do devedor, vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

No mesmo sentido, a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscais – prevê, a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo juízo pelo prazo de 1 (um) ano, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, a partir do que, à luz dos demais dispositivos, será retomado o curso da prescrição intercorrente, a resultar no arquivamento do processo. Conforme verifica-se no caput de seu art. 40, São as disposições:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

No caso em tela, ao proceder à análise detida dos autos, verifico que a execução fiscal originária foi suspensa pelo Juízo
a quo
com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980. A suspensão determinada com base nesse dispositivo implica, por sua própria natureza, a interrupção da prática de atos constritivos, justamente porque o pressuposto fático-jurídico é a inexistência de bens passíveis de imediata constrição.

Nesse contexto, a matéria devolvida a esta instância recursal circunscreve-se exclusivamente à possibilidade de utilização da ferramenta SISBAJUD e RENAJUD. Não se discute, portanto, qualquer outra questão relativa à exigibilidade do crédito, à higidez da Certidão de Dívida Ativa ou a eventuais nulidades processuais, mas unicamente a autorização para prática de ato executivo específico.

Ocorre que, estando a execução fiscal suspensa nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, resta esvaziada a utilidade prática da pretensão recursal, porquanto a suspensão do processo obsta, temporariamente, a adoção de medidas constritivas, inclusive aquelas operacionalizadas por meio do SISBAJUD e RENAJUD. Em outras palavras, não há, no estado atual do processo originário, campo jurídico para a implementação da providência cuja autorização se busca neste agravo, pois o próprio curso da execução encontra-se sobrestado por determinação judicial.

Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento versa unicamente sobre a utilização das referidas ferramentas, e que a execução fiscal encontra-se suspensa com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, reconheço a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse processual superveniente, uma vez que a eventual autorização da medida não poderia ser implementada enquanto perdurar a suspensão do feito executivo.

Para corroborar o entendimento adotado, colaciono julgados dos Tribunais pátrios sobre a impossibilidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na execução fiscal suspensa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. BUSCA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA . PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO . RECURSO IMPROVIDO.
1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2 . Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3.
Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça . 4. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Novas buscas dependem, portanto, de indicação de bens passíveis de satisfazer a execução. 5 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07050404720238070000 1737382, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2023). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO SUSPENSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E PESQUISA VIA SISBAJUD - POSSIBILIDADE - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Uma vez transcorrido lapso temporal razoável de suspensão do processo executivo

por ausência de bens penhoráveis, é cabível o pleito de desarquivamento dos autos e pesquisa via SISBAJUD.
Precedentes - Decisão reformada. Recurso provido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02919751920228130000 Passos, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022). (grifei).

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, ante a superveniente perda de objeto, sem análise do mérito propriamente dito, ressalvada a possibilidade de renovação do pleito na origem, caso sobrevenha o levantamento da suspensão da execução fiscal.

Por estes fundamentos,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III
,
do CPC, por conseguinte,
REVOGADA a tutela antecipada anteriormente deferida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026